Tribunal: TJSP
Processo: 1049369-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Auto de multa por descumprimento de postura municipal (artigo 39, IV, da Lei Municipal 14.223/2006). Veicular qualquer tipo de anúncio em desacordo com o disposto na legislação. Alegação de ilegitimidade da cobrança da multa. Procedência. Ausência de prova de notificação da autora sobre a lavratura do auto de infração. Inteligência do artigo 5o,

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Auto de multa por descumprimento de postura municipal (artigo 39, IV, da Lei Municipal 14.223/2006). Veicular qualquer tipo de anúncio em desacordo com o disposto na legislação. Alegação de ilegitimidade da cobrança da multa. Procedência. Ausência de prova de notificação da autora sobre a lavratura do auto de infração. Inteligência do artigo 5o, LV, da Magna Carta. Recurso provido.